Tribunal: TJSP
Processo: 2275058-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão quanto às matérias ventiladas na exordial e de obscuridade no acórdão recorrido, já que este writ teria sido equivocadamente julgado prejudicado, pois os impetrantes postularam a homologação da desistência de habeas corpus gemelar, e não do presente feito. Pretensão de saneamento dos vícios apontados. Inviabilidade. Acórdão objurgado

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegação de omissão quanto às matérias ventiladas na exordial e de obscuridade no acórdão recorrido, já que este writ teria sido equivocadamente julgado prejudicado, pois os impetrantes postularam a homologação da desistência de habeas corpus gemelar, e não do presente feito. Pretensão de saneamento dos vícios apontados. Inviabilidade. Acórdão objurgado que julgou o presente writ prejudicado não em razão do pedido de desistência relativo ao habeas corpus gemelar, mas sim em virtude do superveniente trânsito em julgado da decisão condenatória exarada em desfavor do paciente, de sorte que ele não se encontra mais submetido à execução provisória, restando superados os argumentos exarados na exordial, os quais devem ser impugnados pela via própria, sendo cediço não ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. Obscuridade e omissão não caracterizadas. Embargos rejeitados.